Tribunal: TJMT
Processo: 1014629-09.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014629-09.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TELEVISAO RONDON LTDA - CNPJ: 01.046.390/0001-01 (EMBARGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), KEVIN YOUNG LEE - CPF: 091.486.939-60 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), NEY BATISTA DE SOUZA - CPF: 929.182.391-00 (EMBARGANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), NEY BATISTA DE SOUZA - CPF: 929.182.391-00 (EMBARGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), TELEVISAO RONDON LTDA - CNPJ: 01.046.390/0001-01 (EMBARGANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1014629-09.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:
TELEVISAO RONDON LTDA

EMBARGADO:
NEY BATISTA DE SOUZA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL POR NOTÍCIA FALSA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS PELO IMPUGNANTE – REPORTAGEM DE TV – IMPUTAÇÃO AUTOR DA PRÁTICA DE ROUBO TENTADO – NOTÍCIA INVERÍDICA – DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO DEMANDANTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO –
OMISSÃO E OBSCURIDADE
– DESCABIMENTO –
OCORRÊNCIA DE ERRO
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

Hão de ser parcialmente acolhidos os aclaratórios apenas para reconhecer que não houve intimação do embargante para contrarrazoar o recurso de apelação cível interposto pelo embargado, mantendo-se, entretanto, o resultado final do acórdão embargado em razão do desprovimento do apelo e conseqüente ausência de prejuízo ao embargante não intimado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

TELEVISÃO RONDON LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 154189660) objetivando sanar suposta omissão e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 152324170, proferido nos Recursos de Apelação Cível interpostos pelas partes que, à unanimidade, negou provimento ao recurso para manter a sentença de procedência da ação indenizatória que condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 em favor do autor a título de indenização por danos morais.

Sustenta que apesar de constar no acórdão embargado que não houve apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação cível interposto pela parte autora, na realidade o requerido, ora embargante, não foi intimado para apresentá-la, sendo nula a decisão colegiada.

No tocante à impugnação à assistência judiciária gratuita, argumenta que requereu que o embargado trouxesse informação sobre a sua possibilidade financeira, devendo constar do acórdão a fundamentação legal para atribuir ao embargante o ônus de comprovar a inexistência do estado de hipossuficiência da parte contrária.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 156260680).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso, o recorrente alega que apesar de constar no acórdão embargado que não houve apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação cível interposto pela parte autora, na realidade o requerido, ora embargante, não foi intimado para apresentá-la, sendo nula a decisão colegiada.

Com efeito, em consulta ao sistema PJe de primeiro grau, pelo endereço eletrônico
https://pje.tjmt.jus.br/pje/
é possível observar que não há expedientes acerca da intimação do embargante para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação cível interposto pela parte autora/embargada.

Contudo, tal fato, por si só, não é capaz de ensejar a nulidade do acórdão embargado.

Isto porque,
na legislação processual impera o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade processual sem prejuízo), pelo que o reconhecimento de nulidade de atos processuais em decorrência de eventual erro/equívoco depende da demonstração do efetivo prejuízo à parte, o que no caso, entretanto, não ocorreu, uma vez que o apelo interposto pelo autor foi desprovido, em nada alterando, assim, a situação do apelado/embargado.

Nesse sentido:

“
AÇÃO MONITÓRIA - NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO - EMBARGOS MONITÓRIOS – INTEMPESTIVIDADE - CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL– RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE – DEFENSOR DATIVO DESCONSTITUÍDO – INÉRCIA PROCESSUAL E MÁ-CONDUTA PROFISSIONAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - PREJUÍZO MANIFESTO – NULIDADE - OCORRÊNCIA -RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio pas de nulité sans grief, segundo o qual o reconhecimento da nulidade só se justifica se demonstrado efetivo prejuízo.

Denotado que o defensor dativo teve desempenho meramente formal, ao apresentar todas as peças processuais quando já ultimado o prazo, não desenvolvendo o patrocínio técnico do assistido em juízo, em flagrante cerceamento de defesa, cuja inércia e falta de zelo foi preponderante para a condenação dos assistidos, em evidente prejuízo ao direito ao contraditório e a ampla defesa, é imperativa a anulação da sentença a partir da citação, a fim de oportunizar aos réus, que se mostraram indefesos, o direito consagrado ao devido processo legal.

Recurso provido. Sentença anulada
.” (TJMT - N.U 0001123-23.2018.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

Assim, os aclaratórios devem ser parcialmente acolhidos apenas para reconhecer que não houve intimação do embargante para contrarrazoar o apelo interposto pela parte adversa, sem contudo, alterar o resultado final do julgado, tendo em vista o desprovimento do recurso.

De outro lado, o embargante sustenta que no tocante à impugnação à assistência judiciária gratuita, requereu que o embargado trouxesse informação sobre a sua possibilidade financeira, devendo constar do acórdão a fundamentação legal para atribuir ao embargante o ônus de comprovar a inexistência do estado de hipossuficiência da parte contrária.

Neste ponto fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria sem que exista, de fato, o apontado vício, já que o acórdão foi devidamente fundamentado em jurisprudências, consoante se verifica abaixo:

“Extrai-se da petição inicial que o autor alega que em 10/10/2019 foi detido pela polícia militar, pela suposta prática dos delitos de ameaça e dano, o que ensejou a lavratura do Boletim de Ocorrência nº 2019.305180.

Segundo o autor, quando estava detido no Centro Integrado de Segurança e Cidadania (CISC), a requerida compareceu ao local e, de modo abusivo e vexatório, realizou reportagem imputando-lhe a prática de crime que não havia praticado ou sido indiciado (roubo tentado).

Esclarece que no ato, foi filmado pela demandada, a qual o nomeou erroneamente de Jefferson Vinícius Cardoso Silva e o humilhou dizendo que iria ver “o sol nascer quadrado”.

Sob a alegação de que não praticou o crime noticiado pela requerida; não era a pessoa por ela mencionada; houve acordo em relação ao verdadeiro Boletim de Ocorrência registrado em seu nome pelo seu vizinho, Sr. Max Sérgio; bem como que sofreu diversos prejuízos em decorrência da reportagem, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita concedida ao autor, descabe maiores considerações, uma vez que compete ao impugnante, no caso o requerido/apelado, comprovar a capacidade financeira do beneficiário, o que entretanto, não ocorreu.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA –
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO – ÔNUS QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA
– MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A PROPOSITURA DE DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE EXPURGOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – REMUNERAÇÃO DE 30% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RESCISÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao impugnante demonstrar que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, não havendo se falar em revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Afigura-se ilegítimo à parte que contrata serviços advocatícios, após a obtenção do proveito econômico com a propositura da demanda judicial, furtar-se da obrigação de efetuar o pagamento dos honorários contratados. Necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido
." (TJMT - N.U 0004578-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Destarte, há de ser mantida a justiça gratuita.

É cediço que a obrigação de indenizar ocorre quando o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

No caso dos autos, o autor fundamenta o pedido indenizatório na alegação de que a requerida
veiculou reportagem televisiva com as suas imagens imputando-lhe a prática de crime que não praticou ou foi indiciado (roubo tentado), bem como o humilhou ao mencionar que iria “ver o sol nascer quadrado”.

Com efeito, verifica-se da narrativa do Boletim de Ocorrência registrado por Max Sergio Alves Junior, que no dia 10/10/2019, o autor foi detido por ter ameaçado e puxado a motocicleta do comunicante, depois de interpelá-lo sobre um cachorro (ID 146890674).

Insta salientar que em relação a tal ocorrência as partes compuseram-se amigavelmente, ocasião em que o autor arcou com os danos da motocicleta do comunicante, o qual, por sua vez, desistiu de realizar qualquer representação criminal (ID 146890679).

Contudo, ressai do vídeo veiculado no programa “Sbt Comunidade” que a história divulgada foi outra. Enquanto era transmitida a imagem do demandante algemado no CISC, a requerida noticiava que ele havia tentado roubar aparelhos celulares e agredido a vítima, conforme transcrição abaixo:

“
BOM DIA VANZELI, BOM DIA A TODOS QUE SE LIGAM NO MELHOR, O SBT COMUNIDADE PRIMEIRA EDIÇÃO, INICIANDO AQUI COMINGO AGORA, O NOSSO BALANÇO POLICIAL, QUE TEM O COMROMISSO DE TRAZER A TONA AS ÚLTIMAS OCORRÊNCIAS QUE MOVIMENTARAM O SETOR POLICIAL NA GRANDE RONDONOPOLIS, VANZELI NAS ULTIMAS HORAS A PM REGISTROU UM CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO NO CENTRO DA CIDADE, ATENÇÃO, OLHA SÓ, SEGUNDO RELATOS DA VÍTIMA ELA ESTAVA NO ENDEREÇO AGUARDANDO A FILHA QUE TRABALHA EM UMA FARMÁCIA DO QUADRILÁTERO CENTRAL, A MESMA ESTAVA DENTRO DO VEÍCULO QUANDO O SUSPEITO A AGARROU PELO PESCOÇO E COMEÇOU A AGREDIR A MESMA FISICAMENTE COM SOCOS E PEDINDO A TODO MOMENTO PASSA O CELULAR, QUERO O APARELHO CELULAR, A VÍTIMA PARA NÃO SOFRER MAIS AGRESSÕES, ENTÃO, DEU O CELULAR PRO SUSPEITO, NESTE MOMENTO POPULARES QUE PASSAVAM PELO LOCAL VIRAM A SITUAÇÃO E FORAM EM DEFESA DA VÍTIMA QUE SEGURARAM O SUSPEITO QUE CONSEGUIU MESMO ASSIM ESCAPAR, OU SEJA, SAIU CORRENDO, A POLICIA MILITAR ENTÃO RECEBEU DENÚNCIA DO CASO E NA RUA ARNALDO ESTEVAN FEZ A DETENÇÃO DO MESMO, O SUSPEITO FOI IDENTIFICADO COMO JEFERSON VINÍCIUS CARDOSO SILVA, IDADE 27 ANOS,
O METIDO A VALENTÃO AÍ, AGORA VAI VER O SOL NASCER QUADRADO
[...]
”. g.n.

Imperioso destacar que a referida reportagem, com notícias inverídicas sobre o autor, foi assistida por amigos e conhecidos, conforme corrobora a prova oral produzida nos autos (ID 46890716). E ainda, que as testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram, inclusive, que o demandante foi despejado do imóvel no dia seguinte ao ocorrido, em virtude da notícia, bem como que se mudou de cidade por vergonha dos amigos.

Logo, comprovado por meio do boletim de ocorrências e pela prova testemunhal que a notícia divulgada sobre o autor, juntamente com a sua imagem em rede de televisão, acerca da prática de roubo tentado, era inverídica, bem como que conhecidos e amigos tomaram conhecimento do fato, que o demandante despejado do imóvel em que residia por conta disso e se mudou de cidade por vergonha, resta caracterizado o ato ilícito praticado pela demandada e dano moral indenizável decorrente.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios supramencionados, ao se levar em consideração as condições econômicas das partes e a situação vexatória a que foi submetido o autor, que, além de despejado do imóvel, precisou mudar de cidade e emprego em decorrência das notícias criminosas falsas a ele imputadas.

Assim, não merece acolhimento ao recurso do autor.

De igual forma, não merece reparos a sentença singular quanto ao valor dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Isto porque, apesar de ter sido fixada no patamar máximo e tratar-se de demanda relativamente simples, a verba honorária mostra-se razoável ao se levar em consideração o valor da condenação (R$ 10.000,00), de modo que a sua redução sim, poderia, desobedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
nego provimento a ambos os recursos
e deixo de majorar os honorários recursais, pois já fixados no patamar máximo.

É como voto.-
” (ID 152324170)

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Desta feita, o acolhimento dos aclaratórios,
in casu
, deve ocorrer apenas para sanar o erro material apontado no tocante à falta de intimação do embargante para contrarrazoar o recurso de apelação cível interposto pelo embargado, mantendo-se, entretanto, o resultado final do acórdão em razão da ausência de prejuízo ao recorrente diante do desprovimento do apelo contra o qual não se manifestou.

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos declaratórios,
apenas para reconhecer o
erro material no tocante à falta de intimação do embargante para contrarrazoar o recurso de apelação cível interposto pelo embargado,
mantendo o resultado final do acórdão recorrido
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023